Tribunal: TJES
Processo: 5002279-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DROFAR DORGARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Drofar Drogaria LTDA. A decisão de origem limitou os juros moratórios aplicáveis ao crédito fiscal à taxa SELIC, utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base no julgamento do STF no Tema 1.062 (ARE 1216078).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos fiscais do Estado do Espírito Santo estão calculados com índices de correção monetária e taxa de juros superiores aos limites estabelecidos pela União; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 (ARE 1216078) estabelece que os Estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, mas os limites devem ser os mesmos estabelecidos pela União.

A taxa de juros de mora fixada pela União é a SELIC, que já engloba correção monetária, sendo aplicável também aos créditos fiscais estaduais, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

A legislação estadual (Lei Estadual nº 7.000/2001) prevê a utilização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês, que, quando cumulados, ultrapassam a SELIC, o que viola o entendimento consolidado no STF.

Decisões anteriores deste Tribunal de Justiça (TJES) reafirmam que a aplicação de índices superiores à SELIC é irregular, devendo ser feita a retificação dos cálculos da dívida ativa para adequação aos limites legais.

Não se justifica a manutenção da CDA nos moldes apresentados pelo Agravante, sendo necessária sua retificação para excluir o montante que excede a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, porém limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

A taxa SELIC deve ser aplicada na cobrança de créditos fiscais estaduais, vedada a cumulação com outros índices, como o VRTE.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, §3º; CPC/2015, art. 927, III; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 8.981/95, art. 84, I; Lei nº 9.065/95, art. 13; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, REsp n. 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009; STJ, AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJES, AI n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002279-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DROFAR DROGARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão
com cópia no ID 7401196, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Drofar Drogaria LTDA nos autos da
Ação de Execução Fiscal
registrada sob o nº 0009933-09.2012.8.08.0024, a fim de “
LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrançça de seus créditos
”, determinando a retificação da CDA pelo Excepto, ora Agravante, com a apresentação dos “
cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic
”.

Nas razões de ID 7401191, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
na prática
a atualização da VRTE se dá pelo IPCA (inferior à Taxa SELIC)
já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto e considerando que
não existe lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da taxa SELIC
, permanece em vigor a norma geral (art. 161, § 1º, do CTN c/c art. 2º, § 2°, da LEF c/c artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e com o art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES), devendo-se manter incólume a CDA executada quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC
”.

Afirma, ainda, que “
nos créditos tributários federais tanto os impostos quanto as multas sujeitam-se à incidência da SELIC. Já nos créditos tributários estaduais, apenas os impostos se sujeitam à incidência de juros de 1% ao mês, pois as multas sujeitam-se apenas e tão somente à atualização monetária pelo VRTE (que vem sendo calculada pela variação do IPCA, inferior à taxa Selic)
”.

Cinge-se a controvérsia em aferir se os créditos fiscais do Estado Agravante estão, ou não, calculados com índice de correção monetária e taxa de juros superiores aos limites estabelecidos pela União.

Para tanto, mister trazer à baila a orientação vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento do Tema 1.062 (ARE 1216078), cuja ementa peço vênia para citar:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Sem grifo no original

A referida tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, como se sabe, é de observância obrigatória para os Juízes e Tribunais, consoante estabelece o art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC.

Significa dizer que o Estado até pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O índice da taxa de juros estabelecido pela União é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a qual já compreende a correção monetária, sendo conhecida e prevista em lei, isto é, na Lei nº 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), conforme o precedente repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009)
Sem grifo no original

O mencionado precedente tem sido, como não poderia deixar de ser, aplicado em julgados mais recentes do Tribunal da Cidadania como, por exemplo, no seguinte aresto:

(...).
Conforme ficou definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice
. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)
Sem grifo no original

Nessa toada, cumpre dizer que os índices previstos na cobrança de créditos tributários levados a efeito pelo Estado, evidentemente, também encontram-se previstos em lei, isto é, nos seguintes dispositivos da Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual nº 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Além da clareza das disposições legais transcritas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
cumulado
com o VRTE aos créditos tributários da Agravada também pode ser vista pela simples análise da CDA apresentada no ID 7401193.

Assim, diversamente do que tenta convencer o Agravante, verifica-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

O entendimento ora proposto, insta salientar, a despeito da existência de julgados em sentido diverso, também encontra amparo em alguns arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção. 4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5)
Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal
. 6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic
. 7)
Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia
. 8) Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.04.2022)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021)
Sem grifo no original

Destarte, seguindo a orientação da Suprema Corte e ante a irregularidade na incidência dos juros e correção constantes na CDA que aparelha o executivo fiscal, de rigor a manutenção do ato judicial objurgado, de modo a determinar, conforme julgado do STJ no REsp 1701882/SP, à Fazenda Estadual a alteração da CDA, excluindo o montante que superar os limites estabelecidos pela União.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.